Tribunal: TJDFT
Processo: 0750293-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).
2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988.
3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.